Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722276-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora SACHA CALMON - MIZAEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais ao advogado peticionante para aceitar os termos do acordo direto com deságio de 40% do valor estampado na requisição de precatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac